Tribunal: TJES
Processo: 5014028-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014028-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA DE CASTRO E LEAO BORGES e outros (5)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV) e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE LEI MUNICIPAL E PROVAS DO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Adriana de Castro e Leão Borges Saade e outros contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença concessiva de ordem mandamental. Os embargantes alegam omissão quanto à Lei Municipal nº 8.134/2011, que trata do plano de custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos de Vitória, bem como em relação a provas que evidenciariam o equilíbrio atuarial do IPAMV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legislação municipal e das provas relacionadas ao equilíbrio atuarial do instituto previdenciário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração possuem finalidade específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, fundamentando-se na comprovação documental do déficit atuarial e na impossibilidade de ampla instrução probatória no mandado de segurança, afastando a tese dos embargantes.

5)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

6)
O uso dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados no recurso, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

3) Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, EDcl no Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Os embargantes sustentam, em síntese, omissão quanto à Lei Municipal nº 8.134/2011, que dispôs sobre a alteração do plano de custeio do regime de Previdência Social dos servidores públicos de Vitória, e aos demais elementos que comprovam o equilíbrio atuarial do IPAMV.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia a respeito do equilíbrio atuarial da autarquia previdenciária, afastando-o com base em fundamentos cristalinos e contundentes, a teor da ementa de lavra do eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO DO VALOR QUE EXCEDER O SALÁRIO MÍNIMO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. DÉFICIT ATUARIAL DOCUMENTALMENTE COMPROVADO. VIA QUE NÃO ADMITE INSTRUÇÃO AMPLA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A União, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio de previdência social, cobrada dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ser alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e de pensões. (CF/198, § 1º, do art. 149, com redação dada pela EC nº 103/19).

2. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (CF/1988, o §1º-A, do art. 149, com a redação dada pela EC nº 103/2019.

3. Não há óbice constitucional para o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores do Município de Vitória/ES de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) previsto na Lei Municipal n. 9.720/2021 ou mesmo para a alteração da base de cálculo e progressividade da alíquota,

4. O Apelado demonstrou no autos que existe estudo técnico do Município de Vitória (id. 4895691), no qual resta evidente o déficit atuarial do sistema previdenciário municipal. De outra feita, a inexistência de desequilíbrio atuarial no Fundo Previdenciário do Município de Vitória alegada pelos Apelantes não restou cabalmente demonstrada, sendo pertinente mencionar, inclusive, que a questão demandaria perícia, a qual sequer seria pertinente na estreita via do Mandado de Segurança.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que os recorrentes, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetivam rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entendem de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 25/3/2025.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 25.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.